Tribunal: TJES
Processo: 5001897-52.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5001897-52.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
CLÁUDIO SOARES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM NOVO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor público, determinando seu enquadramento no padrão XV da nova tabela de subsídios da carreira de Guarda Civil Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à entrada em vigor da norma, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova Lei Complementar Municipal nº 02/2021 criou cargo diverso daquele anteriormente ocupado pelo servidor, exigindo novo concurso público ou o cumprimento de requisitos específicos para o enquadramento; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, em razão do tempo de serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira de Guarda Municipal, com alteração de nomenclatura e modernização de atribuições, sem romper a continuidade funcional, não configurando criação de novo cargo.

O servidor já desempenhava, antes da nova legislação, atribuições compatíveis com o cargo reestruturado, conforme documentação funcional constante dos autos, evidenciando identidade substancial entre os cargos.

A exigência de novo concurso público para o enquadramento encontra óbice na jurisprudência do STF, notadamente na inaplicabilidade da Súmula Vinculante 43 ao caso de reestruturação da mesma carreira.

A interpretação do art. 34, inciso III, da LC nº 02/2021 deve ser sistemática, evitando-se rigidez literal que resulte em violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da eficiência.

A exigência de submissão a treinamentos e avaliações psicotécnicas, embora prevista para o enquadramento, não pode prevalecer contra o direito adquirido de servidor com mais de 30 anos de serviço efetivo no cargo e exercício de funções idênticas às atuais.

O enquadramento no padrão XV da carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado (31 anos), conforme os critérios de progressão previstos no art. 14 da LC nº 02/2021, devendo prevalecer sobre a regra geral do parágrafo único do art. 34.

O pagamento das diferenças salariais com os consectários legais, conforme fixado na sentença, é consequência do reconhecimento do direito ao reenquadramento e não foi impugnado especificamente.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público para o reenquadramento de servidor que já exerce as atribuições previstas na nova legislação.

A interpretação sistemática e finalística da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação de princípios constitucionais e administrativos, como isonomia, proteção da confiança legítima e eficiência.

O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço é legítimo, desde que fundado nos critérios de progressão da própria lei reestruturadora da carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-52.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM NOVO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor público, determinando seu enquadramento no padrão XV da nova tabela de subsídios da carreira de Guarda Civil Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à entrada em vigor da norma, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova Lei Complementar Municipal nº 02/2021 criou cargo diverso daquele anteriormente ocupado pelo servidor, exigindo novo concurso público ou o cumprimento de requisitos específicos para o enquadramento; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, em razão do tempo de serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira de Guarda Municipal, com alteração de nomenclatura e modernização de atribuições, sem romper a continuidade funcional, não configurando criação de novo cargo.

O servidor já desempenhava, antes da nova legislação, atribuições compatíveis com o cargo reestruturado, conforme documentação funcional constante dos autos, evidenciando identidade substancial entre os cargos.

A exigência de novo concurso público para o enquadramento encontra óbice na jurisprudência do STF, notadamente na inaplicabilidade da Súmula Vinculante 43 ao caso de reestruturação da mesma carreira.

A interpretação do art. 34, inciso III, da LC nº 02/2021 deve ser sistemática, evitando-se rigidez literal que resulte em violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da eficiência.

A exigência de submissão a treinamentos e avaliações psicotécnicas, embora prevista para o enquadramento, não pode prevalecer contra o direito adquirido de servidor com mais de 30 anos de serviço efetivo no cargo e exercício de funções idênticas às atuais.

O enquadramento no padrão XV da carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado (31 anos), conforme os critérios de progressão previstos no art. 14 da LC nº 02/2021, devendo prevalecer sobre a regra geral do parágrafo único do art. 34.

O pagamento das diferenças salariais com os consectários legais, conforme fixado na sentença, é consequência do reconhecimento do direito ao reenquadramento e não foi impugnado especificamente.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público para o reenquadramento de servidor que já exerce as atribuições previstas na nova legislação.

A interpretação sistemática e finalística da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação de princípios constitucionais e administrativos, como isonomia, proteção da confiança legítima e eficiência.

O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço é legítimo, desde que fundado nos critérios de progressão da própria lei reestruturadora da carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5001897-52.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
CLÁUDIO SOARES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 11669878) interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO em face da Sentença (ID 11669876) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por CLÁUDIO SOARES DE OLIVEIRA.

Na referida Sentença o Magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município Réu a proceder ao enquadramento do Autor, ora Apelado, no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei complementar.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, com os devidos consectários legais (correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela SELIC; juros de mora conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 08/12/2021 e, após, pela SELIC), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a isenção de custas. A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço, igualmente, da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central dos autos reside em verificar se o Apelado, servidor público municipal admitido em 15/12/1992 no cargo de Guarda Municipal (criado pela Lei Municipal nº 034/1990), possui o direito de ser enquadrado na nova estrutura remuneratória e funcional do cargo de Guarda Civil Municipal, estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, sem a necessidade de submeter-se a novo concurso público ou aos requisitos específicos previstos no artigo 34, inciso III, da referida lei complementar.

O Município Apelante sustenta a tese de que a LC nº 02/2021 criou um novo cargo, distinto do anterior, e que, portanto, o enquadramento dependeria do cumprimento cumulativo de todas as condições estabelecidas no artigo 34, inciso III, notadamente a aprovação em treinamento específico e em avaliação psicotécnica, requisitos que o Apelado não teria cumprido. Invoca, para tanto, o princípio do concurso público e a Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo ente municipal, entendo que a Sentença proferida pelo Juízo de piso analisou a questão com acerto e deve ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza da alteração promovida pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021. Da análise detida dos autos, especialmente da farta documentação apresentada pelo Autor/Apelado e mencionada na sentença – como a Identidade Funcional de Guarda Municipal (ID 26862946), o Certificado de Agente de Trânsito (ID 26862951), a Ficha Funcional (ID 26862952) e as Escalas de Trabalho (ID 26863464) –, resta evidente que o Apelado, muito antes da edição da nova lei, já desempenhava atribuições que se coadunam perfeitamente com aquelas descritas para o cargo de Guarda Civil Municipal no artigo 3º da LC nº 02/2021.

A comparação entre as competências estabelecidas no artigo 3º da Lei Municipal nº 034/1990 (que criou o cargo original de Guarda Municipal) e as competências do artigo 3º da LC nº 02/2021, como bem destacado nas contrarrazões, revela uma continuidade substancial das funções, abrangendo vigilância de logradouros e prédios públicos, fiscalização de trânsito (atividade para a qual o Apelado possui certificado específico), proteção do patrimônio municipal e colaboração com outros órgãos.

Nesse contexto, a conclusão inafastável é a de que não ocorreu a criação de um cargo inteiramente novo e distinto na estrutura administrativa municipal, mas sim uma reestruturação da carreira da guarda municipal, com alteração de nomenclatura (de Guarda Municipal para Guarda Civil Municipal), modernização das atribuições (ainda que mantendo o núcleo essencial das funções anteriores) e instituição de um novo regime remuneratório por subsídio.

Trata-se, pois, de uma evolução organizacional da carreira, e não de uma ruptura que justificasse a exigência de novo provimento originário. E diante dessa constatação, revela-se inaplicável ao caso concreto a Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda "toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".

Ora, se o cargo de Guarda Civil Municipal representa uma reestruturação do cargo de Guarda Municipal anteriormente ocupado pelo Apelado, não há que se falar em investidura em cargo diverso daquele para o qual foi originalmente concursado. A reestruturação operada pela lei apenas adequou a carreira e a remuneração à nova realidade e às novas exigências legais, sem implicar transposição para cargo de natureza distinta.

Superada a questão da natureza da alteração legislativa, resta analisar o argumento principal do Apelante, referente à necessidade de cumprimento dos requisitos do artigo 34, inciso III, da LC nº 02/2021, que assim dispõe:

Art. 34 Os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34, de 12 de julho de 1990 e que estejam em exercício na data da vigência desta Lei:

I – passam a constituir classe de servidores em extinção, mantendo-se os direitos e vantagens adquiridos e continuando a ser regidos pela legislação comum aplicável aos servidores municipais;

II – continuarão tendo as competências e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 34, de 12 de junho de 1990;

III – poderão ser enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal, criado por esta Lei, se, cumulativamente:

a) assim o requererem à Administração Municipal no prazo de sessenta dias a partir da vigência desta Lei;

b) forem aprovados no mesmo treinamento a que vierem a ser submetidos aqueles do primeiro Concurso Público realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal;

c) tiverem aptidão física e receberem aprovação em psicotécnico, a que serão submetidos juntamente com a turma de participantes do primeiro Concurso realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal.

Parágrafo Único. O enquadramento, se houver, se dará no nível inicial da carreira de Guarda Civil Municipal, implicando em automática opção pela remuneração exclusivamente por subsídio, determinada por esta Lei.

Embora o dispositivo legal preveja, de fato, a necessidade de requerimento, aprovação em treinamento e aptidão física/psicotécnica para o enquadramento, a interpretação de tal norma não pode ocorrer de forma isolada e puramente literal, sob pena de violação a princípios basilares do Direito Administrativo e de geração de situações manifestamente injustas.

Como bem ressaltado na sentença, exigir que um servidor com mais de 30 (trinta) anos de serviço público, que comprovadamente já exerce as funções inerentes ao "novo" cargo reestruturado, submeta-se aos mesmos testes e treinamentos destinados aos ingressantes por concurso público, como condição para permanecer na carreira reestruturada e perceber a remuneração correspondente, afigura-se desarrazoado e desproporcional. Tal exigência ignora toda a experiência e qualificação adquiridas pelo servidor ao longo de décadas de dedicação ao serviço municipal, tratando-o de forma idêntica a um candidato sem qualquer vínculo ou experiência prévia.

Essa interpretação literal e rigorosa do inciso III do artigo 34 colide frontalmente com os princípios da isonomia (em sua dimensão material, que impõe tratar desigualmente os desiguais), da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima (pois o servidor confiava na estabilidade de sua situação funcional) e da eficiência administrativa. Seria, ademais, um verdadeiro retrocesso funcional inadmissível obrigar o Apelado a passar por avaliações e treinamentos para continuar a exercer funções que já desempenhava a contento, como condição para obter o enquadramento remuneratório na carreira reestruturada.

Ademais, o próprio
caput
e o inciso I do artigo 34 garantem aos guardas municipais antigos a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos. A interpretação sistemática da lei impõe que o inciso III seja lido em harmonia com essas garantias, não podendo servir de obstáculo intransponível ao justo enquadramento do servidor na nova estrutura, especialmente quando comprovado o exercício das funções correspondentes.

A exigência dos requisitos formais do inciso III pode ser pertinente para situações específicas ou para acesso a níveis superiores da carreira, mas não para negar o próprio enquadramento inicial na estrutura reestruturada a quem já integrava a carreira e exercia as funções.

Portanto, correta a sentença ao afastar a tese defensiva do Município e reconhecer o direito do Apelado ao enquadramento, por entender que se trata do mesmo cargo, com atribuições semelhantes, cujo exercício pelo Autor foi devidamente comprovado.

Quanto ao nível de enquadramento, a sentença também se mostra acertada ao determinar o posicionamento no padrão XV da tabela de subsídios. O artigo 14 da própria Lei Complementar nº 02/2021 estabelece que o interstício mínimo para promoção na carreira, após o estágio probatório, é de 2 (dois) anos em cada nível. Considerando que o Apelado possui 31 (trinta e um) anos de tempo de serviço na data da sentença, superando em muito os 30 anos necessários para alcançar o 15º nível (considerando 15 níveis de progressão a cada 2 anos), o enquadramento no padrão XV é a medida que efetivamente reflete sua trajetória funcional, em observância aos critérios de progressão estabelecidos na própria lei que reestruturou a carreira.

A previsão do parágrafo único do artigo 34, que menciona enquadramento no nível inicial, deve ser interpretada como regra geral para aqueles que optarem pelo enquadramento sem possuir tempo de serviço suficiente para progressão ou em situações diversas daquela do Apelado, não podendo sobrepor-se à regra específica de progressão por tempo de serviço contida no artigo 14, sob pena de violação à isonomia e de desconsideração do tempo de serviço prestado.

Por fim, a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os consectários legais definidos na sentença (observando os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021), é mera consequência lógica do reconhecimento do direito ao enquadramento e não foi especificamente impugnada em seu mérito ou cálculo pelo Apelante.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo Município Apelante e o trabalho adicional realizado pelo patrono do Apelado em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões (ID 11669881), cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Barra de São Francisco a proceder ao enquadramento do Autor, Cláudio Soares de Oliveira, no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei, e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, acrescidas dos consectários legais definidos na origem.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.